Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. IRREGULARIDADES SANADAS. PERDA DO OBJETO. CERTAME SUSPENSO POR FORÇA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PARA ANÁLISE DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS NO EDITAL DE SELEÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES FUTURAS. NULIDADE DO CERTAME. AFASTADA. PRAZO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DEMONSTRADOS. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se mostra razoável determinar a anulação de Pregão Eletrônico, cujos critérios ainda estão sendo estabelecidos por determinação do Tribunal de Contas, e que só poderão ser visualizados pela licitante após reabertura.

2. Pendente análise pela Corte de Contas, não há que se falar em nova publicação do Edital.

3. Ausente razões de ordem técnica, devidamente expostas pela parte, capazes de evidenciar a insuficiência do prazo fixado pela Administração para realização dos testes, não se justifica qualquer alteração, mormente quando fundamentada em avaliação pessoal e aleatória dos concorrentes.

4. A demonstração dos equipamentos a serem utilizados pelos licitantes, ao contrário do alegado pelo impetrante, não encontra vedação na legislação, muito menos implica em adiantamento de despesas pelo participante.

5. A fase de amostragem é o momento adequado para o licitante demonstrar a plena adequação de seus equipamentos ao objeto contratado. Na espécie, a medida se faz necessária para deixar claro que os medidores de velocidade de veículos, além de observarem os requisitos estabelecidos na Resolução 391/11 – CONTRAN, estão em conformidade com as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. 5.1 Portanto, a exigência de amostras dos equipamentos antes da contratação não consiste em imposição de ônus financeiro prévio aos licitantes, mas garantia da perfeita execução do objeto contratado, através da confirmação do preenchimento de condições técnicas básicas.

6. Recurso conhecido e não provido.